Tribunal: TJSP
Processo: 0013429-50.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por motivo fútil (propagação de um boato de furto de gado na cidade) e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo réu em uma praça, tendo sofrido dois disparos de arma de fogo, um deles nas costas. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por motivo fútil (propagação de um boato de furto de gado na cidade) e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo réu em uma praça, tendo sofrido dois disparos de arma de fogo, um deles nas costas. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013429-50.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PAULO CESAR
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto por PAULO CÉSAR PEREIRA, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Paulo César Pereira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 20.661
Apelação. Homicídio qualificado por motivo fútil (propagação de
um boato de furto de gado na cidade) e recurso que dificultou a
defesa da vítima, que foi surpreendida pelo réu em uma praça,
tendo sofrido dois disparos de arma de fogo, um deles nas costas.
Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos
jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência.
Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos
jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho
pericial, documental e oral. Condenação e cálculo de pena
mantidos. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Recurso
defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 562/563, proferida em 4
de outubro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luis Augusto da
Silva Campoy, da 1a Vara Criminal da Comarca de Marília, PAULO
CÉSAR PEREIRA foi condenado como incurso no art. 121, § 2o,
incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em
regime inicial fechado.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, discorrendo sobre a suposta ocorrência de julgamento
contrário à prova dos autos apenas no tocante ao reconhecimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
3
qualificadoras. Pugnou, assim, pela realização de novo julgamento
para o fim de ser absolvido ou, ao menos, ser reconhecida a hipótese
de homicídio privilegiado (fls. 568/577).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 596/614) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 626/633).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação não comporta provimento.
Segundo consta, em 5 de junho de 2015, por
volta de 22h00, na Avenida Mauá, defronte ao número 284, no distrito
de Padre Nóbrega, na cidade de Marília, o apelante matou a vítima
Adão, impelido por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a
defesa do ofendido.
Conforme o apurado em sede extrajudicial, em
período anterior ao evento, a vítima Adão teria propagado que o
apelante seria um “ladrão de gado”. Por tal motivo, já na data dos
fatos, a vítima estava em uma mercearia quando foi chamada por um
indivíduo não identificado para conversar com o apelante em outro
lugar. Chegando ao local dos fatos, o apelante e a vítima conversaram
brevemente, momento no qual o recorrente, de modo repentino e
inesperado, sacou um revólver .38 e efetuou um disparo contra o peito
da vítima.
A vítima, então, tentou correr até seu veículo
automotor, mas o apelante a seguiu e efetuou novo disparo na região
das costas do ofendido, empreendendo fuga na sequência.
A vítima ainda conseguiu ingressar em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
4
carro e conduzi-lo até região próxima, chegando a ser socorrida, mas
não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Após o regular trâmite processual, a devida
instrução probatória do feito em plenário e a decisão dos jurados, o
juiz a quo houve por bem condenar o apelante Paulo pela prática do
crime de homicídio qualificado, dando azo à interposição do presente
recurso de apelação.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo laudo necroscópico (fls. 62/72), concluindo ter a vítima falecido
em decorrência de choque hemorrágico por perfuração do coração,
causado por agente pérfuro-contundente (projétil de arma de fogo),
identificando, ainda, outro projétil que perfurou o pulmão.
Já o laudo pericial de fls. 89/91, ilustrado com
fotografias, examinou um dos projéteis retirados do corpo da vítima.
O laudo pericial do veículo automotor da vítima
(fls. 174/179), também dotado de fotografias, concluiu pela existência
de sangue no estofado do motorista e na camada asfáltica nas
proximidades.
Já a prova oral produzida durante a instrução
processual, aliada aos demais elementos de prova de cunho pericial e
documental, também deu suporte suficiente à comprovação da autoria
delitiva por parte do apelante.
Em
juízo,
no
primeiro
depoimento,
a
testemunha Mauro disse ter tomado conhecimento da morte da vítima
no mesmo dia dos fatos. Estava na praça, onde acontecia uma festa
com churrasco, quando um conhecido comentou que Adão havia
morrido. Inclusive conversou com o acusado na praça cerca de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
5
hora antes dos fatos. Ao contrário do constante em seu depoimento
na fase policial, afirmou não ter visto o apelante e a vítima
conversarem na praça e muito menos a dinâmica do delito. Soube
apenas que a vítima teria corrido até seu carro, sendo alvejada por
outro disparo de arma de fogo. Segundo o depoente, “o pessoal lá da
praça” disse que o réu foi o responsável pelos disparos. No plenário
do Júri (fl. 555), repisou as informações supracitadas, dizendo que
participava da festa na praça, mas não viu os fatos, tendo sabido
posteriormente que o réu Paulo efetuou os disparos,
desconhecimento a motivação do crime. Chegou a ver a vítima na
praça, comprando espetinhos com “Marcão”.
A testemunha Wagner, ouvido na primeira fase
do procedimento do júri, afirmou conhecer a vítima e o apelante, por
morar na mesma cidade. Também estava na praça no dia da morte de
Adão. Havia muita gente na praça, mas não viu o réu no local. De
repente, o depoente ouviu um barulho alto e viu uma multidão se
movimentando, embora não tenha presenciado os fatos.
A testemunha Fábio, investigador de polícia, na
fase de pronúncia, confirmou a descrição contida na denúncia.
Realizou a investigação do caso, juntamente com o policial civil
André. Havia uma informação de que o apelante teria matado a vítima
Adão mediante disparos com uma arma calibre 38. Segundo a perícia,
um tiro acertou o peito da vítima e outro atingiu suas costas, enquanto
fugia. Foram ouvidas testemunhas mediante anonimato, pois havia
medo entre os populares sobre eventual retaliação por parte do
acusado. O apelante foi ouvido na fase de inquérito policial, tendo
confessado os disparos com a arma de fogo, mas alegando legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
6
defesa. O início da desavença entre a vítima e o apelante foi a
propagação de um boato sobre o acusado ser “ladrão de gado”. Em
plenário do Júri (fl. 554), o depoente mencionou que as informações
colhidas durante as investigações apontavam que o réu Paulo havia
atirado na vítima na praça em razão do boato espalhado pela última
no sentido de que o apelante furtava gados. Repisou, no mais, o
depoimento prestado na fase anterior do procedimento do júri,
discorrendo sobre a dinâmica do crime.
A testemunha Rafael, na primeira fase do
procedimento do júri, confirmou ser o proprietário da lanchonete
existente na praça próxima ao local onde ocorreram os fatos, a cerca
de “meio quarteirão”, segundo o depoente. Havia mais de vinte
pessoas na praça no momento dos fatos. Não viu nem o apelante,
nem a vítima na praça. Houve “fofocas” no dia seguinte no sentido de
que o réu matou a vítima Adão porque este havia propagado um
boato sobre o furto de gado. Muitas pessoas comentaram sobre tal
fato, mas ninguém teria presenciado. A testemunha ouviu dois
barulhos de tiro, momento no qual se iniciou um tumulto na praça,
inclusive com pessoas no balcão querendo cancelar os pedidos de
lanche. Cerca de meia hora depois do ocorrido, a testemunha recebeu
a imagem de Adão morto no aplicativo de mensagens para celular
chamado whatsapp. No dia seguinte, o apelante foi até a lanchonete
em companhia de um desconhecido, mas não disse nada de mais,
apenas pedindo uma cerveja. Não presenciou qualquer ameaça feita
pelo acusado.
A testemunha Marcos, na primeira fase do
procedimento do júri, afirmou possuir uma barraca de espetinhos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
7
praça em questão. Havia mais de cinquenta pessoas no local no dia
dos fatos, pois havia um rodeio em cidade próxima. Nesse dia, viu o
réu na praça por uma vez, embora não tenha visto a vítima Adão. Não
ouviu o barulho de tiro, mas pessoas próximas comentaram a
respeito. O depoente, então, saiu correndo do local. Depois de um
certo tempo, cerca de meia hora, veio a informação de que a vítima
havia falecido. Não ouviu comentários sobre a autoria do assassinato.
A testemunha Francielly, ouvida em juízo antes
da pronúncia, afirmou conhecer o apelante e a vítima, pois possui um
mercado na região. Não presenciou os fatos, tendo apenas tomado
conhecimento do ocorrido por terceiros. Ouviu, contudo, dois
estampidos do lugar onde estava no mercado. Em momento anterior
aos fatos, no mercado, houve uma discussão verbal entre o réu e a
vítima. Já em plenário do Júri, esclareceu ter visto a vítima realizar
compras quando foi chamada por Paulo, tendo então os dois
conversado na parte externa do mercado, sendo que em determinado
momento os dois subiram juntos até a praça, com a vítima
posicionada na frente do acusado. Depois não viu mais nada, mas
ouviu o barulho dos disparos, chegando a achar que fossem
“bombas”.
A testemunha Adalberto, na primeira fase do
procedimento do júri, esclareceu possuir um mercado na região dos
fatos. Conhece tanto o acusado quanto a vítima. No dia dos fatos,
ouviu um barulho enquanto descarregava produtos de sua
caminhonete. Achou que fossem “bombinhas”, mas depois populares
disseram que “o neguinho [apelante Paulo] havia matado o Adão”.
Soube que o réu e a vítima tiveram uma conversa mais séria no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
8
interior do mercado, mas não presenciou. Foi informado sobre tal
incidente por sua mulher, que teria presenciado. Soube que Adão teria
feito uma acusação, por brincadeira, de que o apelante seria “ladrão
de gado”.
A testemunha protegida, ouvida na delegacia,
na fase de pronúncia e em plenário do Júri (fls. 53/54, 251/257 e 552),
disse que, embora não tenha presenciado os fatos, apurou com
moradores da região que Paulo realmente matou Adão em razão da
acusação de subtração de gados, tendo efetuado um disparo na
vítima na praça, a qual tentou fugir e foi novamente atingida pelas
costas.
A testemunha de defesa Luiza, na fase de
pronúncia, disse ser ex-namorada do réu, tendo o relacionamento
terminado há mais de um ano. Não estava na praça quando a vítima
faleceu. Ficou apenas sabendo depois sobre os fatos. Não viu o
apelante no dia do ocorrido. Não conhecia a vítima Adão, tendo
apenas visto certa vez Adão ofender o acusado em um mercado, com
acusações como “negrinho ladrão” e “ladrão de gado”. Tal desavença
ocorreu cerca de três meses antes dos fatos.
A testemunha de defesa Marielly, também na
fase de pronúncia, alegou morar em frente à praça em questão. Não
soube de nada no dia dos fatos. Depois, escutou comentários sobre
uma briga entre o apelante e a vítima, mas não presenciou tais fatos.
Disse que o acusado é honesto e trabalhador.
No interrogatório judicial ocorrido na primeira
fase do procedimento do júri, o apelante confessou ter atirado na
vítima Adão, mas alegou ter agido em legítima defesa. No dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
9
fatos, estava na praça quando Adão apareceu para bater no
recorrente. O depoente, então, foi embora para buscar seu carro, em
local próximo à praça, mas foi perseguido por Adão, razão pela qual
“pegou o revólver e disparou dois tiros nele”. Atirou duas vezes na
sequência, no peito da vítima. Fazia tempo que tinha o revólver,
especialmente para defesa pessoal. Não sabe se alguém viu Adão
partir para cima de sua pessoa. Adão possuía algo na cintura, talvez
uma faca. Após os disparos, o apelante entrou no carro e foi embora.
Confirmou o fato de Adão lhe ter ofendido cerca de três meses antes
dos fatos, em uma mercearia.
Já no interrogatório prestado no plenário do
Júri, o réu novamente repisou tal versão diversa dos fatos, dizendo ter
sido seguido pela vítima após uma discussão que tiveram, a qual
estava com a mão na cintura, razão pela qual, a título de defesa,
efetuou os dois disparos de arma de fogo. Salientou, ainda, que à
época dos fatos estava cumprimento pena por ter realmente furtado
gado de terceiro.
Pois bem. Vale destacar apenas ser possível a
anulação do júri realizado e a determinação de novo julgamento
quando a decisão tomada pelo Conselho de Sentença afronta de
forma nítida e cristalina o conjunto probatório coligido nos autos.
Assim, se os jurados optam por uma das
plausíveis interpretações que se possa dar às provas colhidas, não há
falar em determinação novo julgamento, sob pena de ofensa à
soberania das decisões do júri.
In
casu,
o
entendimento
acolhido
pelo
Conselho de Sentença encontra amplo suporte fático-probatório, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
10
cunho pericial, documental e especialmente oral, conforme acima
destacado.
Em suma, no caso dos autos, os competentes
jurados houveram por bem entender que o apelante Paulo foi o
responsável por efetuar dois disparos de arma de fogo que resultaram
na morte da vítima Paulo Henrique, afastando a incidência de
qualquer excludente de ilicitude no caso concreto.
As
qualificadoras
restaram
devidamente
comprovadas e reconhecidas pelo Júri.
Quanto ao motivo fútil, restou evidenciado que
o crime foi praticado pelo fato de o réu ter descoberto que a vítima
havia propagado um boato de que o apelante seria furtador de gado,
motivo completamente desproporcional em comparação ao fim
desejado pelo agente.
Por fim, há suficiente espaço interpretativo
para se considerar que o crime foi cometido por meio que dificultou a
defesa da vítima, sobretudo diante da dinâmica do segundo disparo, o
qual atingiu as costas do ofendido, conforme ilustrado pelo laudo de
exame necroscópico, possivelmente durante a sua fuga para o seu
veículo automotor, de modo a evidenciar um claro indício contrário à
alegação defensiva de legítima defesa, desprovida, por sua vez, de
qualquer suporte probatório.
É de se concluir, portanto, haver prova
suficiente a lastrear a decisão condenatória do corpo de jurados, os
quais decidiram por uma das teses ofertadas, com amplo respaldo no
conjunto probatório produzido e apresentado nos autos do processo
em epígrafe, não podendo se falar, assim, em julgamento contrário às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
11
provas dos autos.
Logo, a condenação deve ser mantida tal como
lançada na sentença guerreada.
A dosimetria da pena não comporta reforma.
Na primeira fase do cálculo, o magistrado a
quo utilizou uma das qualificadoras como circunstância judicial
negativa, o que se mostra perfeitamente possível, a fim de valorar
todos os elementos fáticos inerentes ao caso, possibilitando a
individualização da pena e a correta reprovação do delito, sem incidir
em bis in idem. Em razão disso, a pena-base foi fixada na fração de
1/6 acima do piso, em 14 anos de reclusão, o que é ora mantido.
Quanto à utilização de uma das qualificadoras
como circunstância judicial, já nos manifestamos:
Existência de duas ou
mais qualificadoras: [...] quando há mais de
uma qualificadora, deve-se considerar que, a
partir da segunda, aproveita-se como circunstância legal (agravante) ou
circunstância judicial (art. 59, CP). A primeira
qualificadora
reconhecida
serve
para
a
mudança de faixa (ex.: furto simples passa de
1 a 4 anos de reclusão para 2 a 8 anos,
quando qualificado); no mais, aproveita-se a
circunstância onde melhor se der1.
Na segunda fase, diante da reincidência do réu
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 15a ed.., nota 97 do art. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013429-50.2015.8.26.0344 -Voto no
12
(fls. 117, 125/126 e 127), fica mantida a exasperação de pena ao
patamar de 16 anos de reclusão, em fração inferior a 1/6, por ser mais
benéfico ao réu.
Como bem apontado na sentença, não há falar
em reconhecimento de confissão espontânea, já que o acusado
apresentou versão diversa dos fatos, alegando ter agido em legítima
defesa com a finalidade exclusiva de se beneficiar, em descompasso
com o amplo conjunto probatório inserto aos autos, sendo tal
depoimento
completamente
irrelevante
para
a
formação
do
convencimento do magistrado na espécie.
Na terceira fase, não há elementos passíveis
de valoração na espécie, devendo a reprimenda do réu ser
considerada como definitiva no patamar supracitado.
No mais, mantém-se a fixação do regime
prisional inicial fechado, haja vista a quantidade de pena e a
gravidade do delito praticado pelo acusado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso de apelação interposto por PAULO CÉSAR
PEREIRA, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator